Tribunal: TJMT
Processo: 1029836-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029836-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0031-92 (AGRAVANTE), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), ROGERIO MATOS CARVALHO - CPF: 835.811.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de citação do executado e de prova de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto executivo de ativos financeiros, via SISBAJUD, antes da citação do devedor, quando frustradas as tentativas de localização deste, e se há necessidade de prévio esgotamento de diligências adicionais.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo quando o executado não é encontrado para citação, independentemente de comprovação de risco ou de esgotamento de diligências. 4. O arresto executivo distingue-se do arresto cautelar, não se subordinando à demonstração de periculum in mora, mas apenas à não localização do devedor. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido da possibilidade de arresto online antes da citação, como meio de assegurar a efetividade da execução. 6. A decisão recorrida criou requisito não previsto em lei ao exigir citação prévia ou prova de dilapidação patrimonial, contrariando a finalidade do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar o arresto executivo de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, até o limite do valor da execução.

Tese de julgamento:
“
1. O arresto executivo é cabível antes da citação do executado quando frustradas as tentativas de sua localização, nos termos do art. 830 do CPC. 2. Não é exigido o esgotamento de diligências para deferimento da medida.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 827, § 1o, e 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.988.903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp no 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; TJ-MT, AI no 1002186-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000445-18.2024.8.11.0021, movida em face de
ROGERIO MATOS CARVALHO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela parte exequente, ora agravante, ao considerar que não houve a citação pessoal da parte executada e que tampouco foi demonstrada qualquer dilapidação patrimonial por parte do devedor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão viola frontalmente o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, uma vez que o arresto executivo é medida cabível justamente quando o executado não é encontrado para ser citado. Argumenta que exigir a citação para deferir o arresto é criar um requisito inexistente na lei, esvaziando a eficácia da medida.

Aduz ainda que o segundo fundamento da decisão confunde o arresto executivo do artigo 830 do CPC com o arresto cautelar, pois o arresto executivo não exige prova de periculum in mora, bastando a não localização do devedor.

Informa que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação do executado nos endereços conhecidos, o que justificaria a concessão da medida pleiteada.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido, de imediato, o arresto de ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o arresto executivo de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, na modalidade REITERADA, em contas mantidas pelo executado.

A tutela recursal foi deferida no id. 312982893.

Não foi apresentada contraminuta, em razão da ausência de
angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000445-18.2024.8.11.0021, movida em face de
ROGERIO MATOS CARVALHO.

O
cerne da controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de deferimento do arresto executivo de ativos financeiros via sistema SISBAJUD antes da efetivação da citação do executado, quando este não é localizado nos endereços informados.

Inicialmente, convém destacar que o arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, configura instituto jurídico distinto da tutela provisória de urgência cautelar (arts. 300 e seguintes do CPC). Enquanto esta última exige a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aquele se constitui em medida assecuratória da execução, aplicável especificamente nas hipóteses em que o executado não é localizado para citação.

O dispositivo legal que rege a matéria dispõe expressamente:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."

Da leitura do dispositivo, extrai-se com clareza que o arresto executivo constitui providência que decorre diretamente da não localização do executado para citação, não havendo qualquer exigência legal quanto ao esgotamento prévio de diligências para sua localização. Trata-se, portanto, de medida destinada a garantir a efetividade da execução quando verificada a dificuldade inicial de localização do devedor, evitando que o transcurso do tempo necessário para a realização das diligências subsequentes (tentativas reiteradas de citação pessoal, citação por hora certa ou por edital) comprometa a possibilidade de satisfação do crédito.

A interpretação literal do dispositivo não deixa dúvidas de que o arresto executivo é medida cabível justamente quando o executado não é encontrado para ser citado. Trata-se de instrumento processual que visa assegurar a efetividade da tutela executiva, impedindo que o devedor, ao se ocultar, frustre a satisfação do crédito.

Exigir a citação prévia do executado como condição para o deferimento do arresto executivo, como fez o magistrado de primeiro grau, cria um requisito não previsto em lei e que contraria a própria finalidade do instituto, configurando verdadeira contradição lógica, já que a medida pressupõe justamente a não localização do devedor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é cabível o arresto de seus bens na modalidade online, com fundamento na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de localização:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. DIVERSAS TENTATIVAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O arresto executivo é cabível antes da citação do devedor, quando frustrada sua localização, nos termos do art. 830 do CPC. O esgotamento das tentativas de localização não é requisito para o deferimento do arresto executivo online. A não localização do executado constitui fundamento suficiente para a adoção de medidas constritivas destinadas a garantir a efetividade da execução
N.U 1025979-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da execução na origem. Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830. (N.U 1002742-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

Convém destacar que a evolução do processo de execução no sistema processual brasileiro tem sido marcada pela busca de efetividade, com a incorporação de mecanismos que permitam a satisfação do crédito de forma célere e eficaz. Nesse contexto, o arresto executivo representa importante instrumento para garantir que a não localização inicial do executado não se converta em obstáculo intransponível à realização do direito material do exequente.

A exigência de prévio esgotamento de diligências para localização do executado, quando não encontrado no primeiro momento, além de não encontrar amparo legal, contraria a própria finalidade do instituto do arresto executivo, que é justamente assegurar a efetividade da execução enquanto se promovem as diligências necessárias à perfectibilização da citação.

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação do executado nos endereços conhecidos, conforme relatado pela agravante e não contestado na decisão agravada, o que satisfaz o requisito legal para a concessão da medida pleiteada.

Ademais, cumpre destacar que o arresto executivo, por sua própria natureza, constitui medida de caráter provisório, que se converterá em penhora somente após a regular citação do executado e o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Tal característica reforça a compreensão de que sua concessão não implica em vulneração ao contraditório e à ampla defesa, mas apenas em medida assecuratória que visa preservar a efetividade da execução.

Ressalto que o arresto executivo é medida provisória que visa garantir a efetividade da execução, não causando prejuízo irreparável ao executado, uma vez que, após sua citação, poderá apresentar embargos à execução e discutir o mérito da demanda, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores arrestados caso obtenha êxito em sua defesa.

Conforme documentado nos autos, a agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do agravado, visando ao recebimento do crédito de R$ 542.014,04, representado por Duplicatas. Após diversas tentativas infrutíferas de citação do executado nos endereços conhecidos, a agravante requereu o arresto executivo de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil, pedido este que foi indeferido pelo juízo a quo.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil evidencia que o legislador buscou dotar o processo de execução de instrumentos eficazes para a satisfação do crédito, sendo o arresto executivo um desses mecanismos. A finalidade teleológica da norma é clara: garantir que a não localização do executado não se torne um obstáculo intransponível à efetividade da execução.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada merece reforma, pois contraria a expressa disposição legal do artigo 830 do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse cenário, analisando os elementos contidos nos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito invocado pelo Agravant
e
, que fundamenta seu pleito na localização de bens mediante os sistemas disponíveis do Poder judiciário para agilizar e simplificar a busca de bens aptos para satisfazer a obrigação de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Também se encontra presente o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento da penhora poderá acarretar a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis.

Tal cenário causaria dano grave e de difícil reparação ao credor, que tenta, há longo tempo, a satisfação do seu crédito líquido, certo e exigível.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meio adequado e eficaz para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo e os princípios constitucionais que o informam.

Por derradeiro, impende salientar que a pesquisa via SISBAJUD não constitui medida excessiva ou desproporcional, mas instrumento legítimo para a efetivação do direito material do credor, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão agravada merece reforma, para autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, possibilitando a localização de bens da executada e viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar a realização do arresto executivo mediante constrição de ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, até o limite do valor da execução, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025